Tribunal: STF
Processo: RE 1243515
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO DA TOTALIDADE DO CRÉDITO DE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. OS CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA DEVIDOS A IDOSOS, PORTADORES DE DOENÇA GRAVE E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SUJEITAM-SE AO PAGAMENTO PRIORITÁRIO ATÉ O LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DEVENDO O RESTANTE SER PAGO NA ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO DO PRECATÓRIO. METODOLOGIA QUE PROMOVE, COM RAZOABILIDADE, A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A PROPORCIONALIDADE. ADI 4.357. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “PRECATÓRIO - DOENÇA GRAVE - ADIANTAMENTO DE VALORES - COLISÃO DE PRINCÍPIOS - PAGAMENTO INTEGRAL - NECESSIDADE DEMONSTRADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.



    A jurisprudência pátria admite, em casos excepcionais, o adiantamento de valores em execução contra a Fazenda Pública, mitigando o princípio do precatório. A excepcionalidade está ligada, normalmente, com a existência de doença grave e necessidade de custeio do tratamento mediante o emprego de valores exigidos na execução.



    Ordinariamente, tem-se liberado valores até o limite de cinco vezes do que seria permitido pagar mediante requisição de pequeno valor.



    O fundamento da mitigação do princípio do precatório é a concordância prática com outros princípios tensionados nos casos concretos - dignidade da pessoa humana, efetividade da jurisdição -, cujo equilíbrio é obtido pelo emprego do postulado da proporcionalidade. Preserva-se, com isso, o núcleo fundamental dos princípios em jogo.



    No caso dos autos, a parte impetrante não pode aguardar o interregno necessário ao recebimento do valor integral mediante precatório, senão com o comprometimento de sua saúde e de sua própria vida. Segurança concedia.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 2º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 598.



    O Tribunal a quo, contudo, remeteu novamente os autos a esta Corte, pois “o caso concreto não versa, propriamente, sobre sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório, estando, salvo melhor juízo, fora da temática específica do Tema 598, por força do qual o feito foi sobrestado. Na verdade, a decisão recorrida, em suposto desrespeito ao art. 100, § 2º, da CF e em violação à ordem cronológica, apenas autorizou o pagamento do restante do crédito do recorrido, depois deste já ter sido beneficiado com o pagamento preferencial da parte de seu crédito correspondente ao quíntuplo do valor do ROPV, conforme a EC 99, de 14/12/2017”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, a redação atual do § 2º do artigo 100 da Constituição Federal dispõe que “Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório”.



    Consigne-se que no julgamento da ADI 4.357, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 26/9/2014, que examinou, dentre outras questões, a constitucionalidade do referido dispositivo em sua redação anterior, conferida pela Emenda Constitucional 62/2009, o Plenário desta Corte assentou que “Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009”.



    Nessa mesma linha, no posterior julgamento do RE 840.435, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/10/2023, Tema 598, em que se discutiu a possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento de crédito a portador de moléstia grave sem observância à regra dos precatórios, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988”.



    Portanto, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte ao determinar o pagamento imediato da integralidade do crédito da parte ora recorrida, sem a observância do disposto no artigo 100, § 2º, da Constituição Federal.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente